Tribunal: TJPA
Processo: 0813918-24.2021.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12345 - Vias de fato
Data de julgamento: 2024-06-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0813918-24.2021.8.14.0006

APELANTE: NAZARENO PACHECO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO: ______________.

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO.

PROCESSO Nº:
0813918-24.2021.8.14..0006

ORIGEM: VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER

DE ANANINDEUA-PA

APELANTE:
NAZARENO PACHECO

REPRESENTANTE LEGAL: NELSON MAURÍCIO DE ARAUJO JESSE – OAB-PA 18.898

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: DULCELINDA LOBATO PANTOJA

RELATORA: DESª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.

PENAL E PROCESSUAL. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA (
ART. 129, § 9º, E ART. 147 CP)
. SENTENÇA CONDENATÓRIA. MANTIDA CONDENAÇÃO.

DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA.
IMPOSSIBILIDADE.
N
o processo penal,
ainda que o réu seja pobre no sentido da lei, não faz jus a isenção das custas processuais, mas tão somente a suspensão da sua exigibilidade pelo período de 05 (cinco) anos, a contar da sentença final, quando então, em não havendo condições financeiras do apelante quitar o débito, restará prescrita a obrigação. Precedentes do STJ.

ABSOLVIÇÃO COM BASE NA LEGÍTIMA DEFESA
. NÃO CONFIGURAÇÃO
. De acordo com os autos, autoria e materialidade delitiva comprovadas, através dos depoimentos da vítima corroborado pela informante, bem como pelo laudo pericial constante nos autos, provas suficientes para condenação. Não estão presentes os requisitos ensejadores da legítima defesa.

PEDIDO DE REDUÇÃO/EXCLUSÃO DO
QUANTUM
APLICADO AO DANO MORAL.
IMPOSSIBILIDADE.
O valor estabelecido pelo juízo sentenciante a título de indenização por danos morais somente pode ser revisto nas hipóteses em que o valor se revelar irrisório ou exorbitante, distanciando-se dos padrões de razoabilidade, o que não se evidencia no caso em tela, tendo em vista que o valor arbitrado fora R$ 1.000,00 (mil reais).

ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer
do recurso e
negar provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Sessão Ordinária do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dez dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª
Kédima Pacifico Lyra
.

Belém-PA, 10 de junho de 2024

DESA. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELATÓRIO

ACÓRDÃO: ______________.

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO.

PROCESSO Nº:
0813918-24.2021.8.14..0006

ORIGEM: VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER

DE ANANINDEUA-PA

APELANTE:
NAZARENO PACHECO

REPRESENTANTE LEGAL: NELSON MAURÍCIO DE ARAUJO JESSE – OAB-PA 18.898

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: DULCELINDA LOBATO PANTOJA

RELATORA: DESª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposta em favor de
NAZARENO PACHECO
, objetivando reformar a sentença proferida pela Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Ananindeua-PA (id.), que o condenou a cumprir pena de
04 (quatro) meses e 10 (dez) dias de detenção
, a ser cumprida inicialmente em regime aberto.

Narrou a denúncia, (id.15983411), “que no dia
em 05/09/2020, por volta das 10h, o acusado NAZARENO PACHECO foi até a residência que a vítima mora com a mãe pois tinha ficado de levar um pedreiro à casa que estava em construção. Ocorre que em determinado momento NAZARENO passou a gritar e se alterar até que sua filha pediu para que o mesmo parasse, para não incomodar os vizinhos” (textuais).

O
Parquet
ofereceu denúncia contra o ora recorrente requerendo sua condenação como incurso nas sanções punitivas do artigo 129, § 9º

e art. 147, todos do CPB.

A Denúncia foi recebida em
10 de fevereiro de 2022
(id.15983412);

Boletim de Ocorrência. (id.15983407)

Laudo de Lesão Corporal nº 2020.01.008385-TRA. (id.15983407)

Citação do réu. (id.15983416)

Resposta à acusação. (id.15983418)

Termo de Audiência semipresencial (id.15983446)

Mídias de Audiência. (id.15983448 à 15983449)

Antecedentes criminais. (id.5983452-pág.1)

Alegações Finais da Defesa. (id.15983460)

Em Sentença prolatada em
17/08/2023
(id.15983464), o magistrado singular, julgou procedente a denúncia e condenou o réu
NAZARENO PACHECOO
nas sanções punitivas do art.
artigo 129, § 1º, c/c art. 147, “caput”, do Código Penal, c/c art.7º, I, da Lei nº 11.340/06.

Em razões recursais
a Defesa (id.16133564), requereu: 1) O benefício da justiça gratuita; 2) Isenção das custas processuais e multa; 3) Nulidade por ofensa ao contraditório e ampla defesa; 4)Absolvição em razão de legítima defesa.

Em contrarrazões
(id.18418330), o
Ministério Público
manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
da pretensão recursal.

Nesta instância superior (
id.18555164), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio da Dra Dulcelinda Lobato Pantoja, pronunciou-se
CONHECIMENTO
do recurso e, no mérito, pelo
DESPROVIMENTO
.

É o relatório.

Sem revisão.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, mormente à adequação e tempestividade, conheço o recurso.

Como dito alhures, trata-se de recurso de apelação interposta em favor de
NAZARENO PACHECO
, objetivando reformar a sentença proferida pela Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Ananindeua-PA (id.), que o condenou a cumprir pena de
04 (quatro) meses e 10 (dez) dias de detenção
, a ser cumprida inicialmente em regime aberto.

DA ABSOLVIÇÃO EM RAZÃO DA LEGÍTIMA DEFESA

A defesa técnica requereu a absolvição do réu, sob a alegação da ocorrência da legítima defesa, uma vez que o réu agiu movido pla raiva de sua filha, uma vez que o réu reagiu a agressão pela suposta vítima

e repeliu tal agressão lhe empurrando e a segurando-a, pois a mesma estava atacando-o e cuspindo em sua face.

Adianto que
rejeito
a alegação em comento, tendo em vista que
materialidade
ficou provada por meio do Boletim de Ocorrência Policial, pelo Laudo Pericial, atestando as agressões sofridas pela vítima
BRUNNA SOARES PACHECO
.

Ao lado disso, a
autoria
do crime pode ser comprovada através dos depoimentos da vítima.

Perante o Juízo, a vítima
BRUNNA SOARES PACHECO
relatou,
in

verbis
(id.15983448):

“(...) QUE em confirmar as agressões sofridas. QUE o acusado lhe chamou de várias coisas, como vagabunda, fudida, filha da puta, xingamentos de baixo calão; QUE no final quando já ia embora, ele disse que ia fazer questão de vê-la morrer e que ia a ver sofrendo. QUE Fez o exame de corpo delito. QUE até então ficou na discussão, mas como na época ele tinha mais força, ele me carregou e jogou contra o chão. QUE Quando foram para fora, ele me jogou várias vezes contra a parede, minha costa estava ferida, por ter sido jogada contra parede. QUE caiu em cima das barras de ferros e feriu a perna, pois a casa estava em construção, tinham algumas ferragens lá na frente. QUE ficou com machucado na costa e mão, sangrou muito e ficou com sangramento, indo para o hospital, pois ficou debilitada na época. QUE quando foi fazer corpo delito, o médico disse que podia ser devido por conta do momento, por nervosismo, pode ter afetado e como a depoente tem doença autoimune, isso pode ter sido alterado. QUE houve os arranhões nas pernas, nos braços, que mais feriu foi a costa; QUE desde esse dia não teve mais contato com ele. QUE ele chegou a ameaçá-la que iria lhe matar, que ele gritou verbalmente.”

Corroborando com as declarações anteriores, a Sra.
ANDREIA SOARES PACHECO
, genitora da ofendida narrou: (id. 15983448):

“QUE é ex-esposa do acusado, embora não esteja legalmente separada; QUE estava presente no dia dos fatos; QUE o seu Nazareno estava falando alterado, foi quando a filha disse: “não grita com ela”. QUE quando viu eles já estavam discutindo; QUE em seguida ele deu um empurrão em BRUNA, que depois foram lá pra frente; QUE quando viu ela, a sua filha já estava lá no chão; QUE o vizinho veio intervir na ação; QUE não lembra porque ficou muito nervosa, não tem como afirmar, pois não lembra; QUE confirma as agressões; QUE ELA fez o exame de corpo de delito, ficou com marca das agressões, ficou com a perna roxa, passou mal, passou a sangrar, porque tem problemas de mioma, desencadeou uma hemorragia, foi um sufoco para nós; QUE iria iniciar uma construção na residência, ele jogou ela lá na frente, bateu no muro, caiu sobre os materiais; QUE hoje eles não se falam.”

Ao ser ouvido em seu interrogatório, o réu
NAZARENO PACHECO
exerceu seu direito constitucional ao silêncio.

Na hipótese, em que pese o argumento de que a conduta do recorrente está amparada pela legítima defesa, nota-se que as provas coligidas aos autos, sob o crivo da garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa, são
idôneas
e
convergentes
quanto ao seu envolvimento no delito praticado contra a vítima BRUNA SOARES PACHECO, não há que se falar na conduta do réu moderação, muito menos injusta agressão.

Ademais, nos termos do art. 25 do CPB,
in verbis:

Art.25
. Entende-se por legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão, atual ou iminente a direito seu ou de outrem.

Infere-se que a conduta do apelante não se amolda ao supracitado artigo, haja vista que não houve injusta agressão por parte da vítima, bem como não há moderação alguma nos meios utilizados, restando provadas, por meio de laudo pericial, as lesões sofridas pela ofendida
.

No mesmo sentido, colaciono jurisprudência Pátria, vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL.

LESÃO CORPORAL GRAVE. ABSOLVIÇÃO. LEGÍTIMA DEFESA. INVIABILIDADE. TESE NÃO AMPARADA PELO CONJUNTO PROBATÓRIO
. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. MAIORIA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS. REDUÇÃO DA REPRIMENDA PENAL. NECESSIDADE. DADO PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO. 1
. Inviável o acolhimento da tese de legítima defesa para socorrer o agente que não agiu moderadamente, tampouco demonstrou estar na iminência de ser agredido injustamente, ao investir contra a vítima.
2. Analisadas as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal em sua maioria em favor do agente a pena-base deve aproximar-se do mínimo cominado, mantendo-se o intuito de reprovar e prevenir o crime, sem, contudo, implicar rigor excessivo contra o réu. 3. Dado parcial provimento ao recurso. (TJ-MG - APR: 10019200002558001 Alpinópolis, Relator: Marcílio Eustáquio Santos, Data de Julgamento: 04/05/2022, Câmaras Criminais / 7ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 06/05/2022) (GRIFEI).

APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA.
LESÃO CORPORAL. ABSOLVIÇÃO. LEGÍTIMA DEFESA. Comprovado por meio das provas oral e material que o sentenciado provocou lesões corporais em sua companheira, a manutenção da condenação é medida que se impõe, não havendo que se falar em legítima defesa, porquanto não há sequer indício de que o agressor tenha apenas repelido injusta agressão da vítima, atual ou iminente, restando provado, por meio de laudo pericial, que a vítima sofreu agressões no âmbito familiar.
APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-GO - APR: 04453355420148090003, Relator: DES. CARMECY ROSA MARIA A. DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 25/04/2017, 2A CAMARA CRIMINAL, Data de Publicação: DJ 2280 de 02/06/2017) (GRIFEI).

Do cotejo entre as declarações da vítima, conclui-se que, nas duas oportunidades em que foi ouvida, narrou, de forma harmônica, a agressão perpetrada pelo réu contra ela, e ainda ameaçando-a .

Não há nos autos qualquer elemento que possa questionar a credibilidade ou veracidade das declarações da vítima, muito pelo contrário, inclusive suas declarações foram corroboradas pela sua genitora.

Ressalte-se que, em regra, o interesse da mulher inserida no contexto de violência doméstica, não é acusar inocentes, mas apontar o verdadeiro culpado pelo delito. Em verdade, a sua participação no processo é desafiadora, já que a obriga a reviver evento traumático, expondo-a a intenso sofrimento, revitimização.

Da análise dos autos, percebe-se que não possui plausibilidade jurídica a alegação de excludente da legítima defesa, vez que não restaram presentes os requisitos ensejadores do reconhecimento da referida excludente, conforme se extrai da presente sentença guerreada.

In casu
, não restou dúvidas de que as agressões partiram do apelante que após discussão com a vítima,
ele a carregou e jogou contra o chão, em continuidade da agressão, já fora da residência, ocasião que ele a jogou várias vezes contra a parede, vindo a causar lesões pelo seu corpo.

O
Laudo de Lesão Corporal nº 2020.01.008385-TRA. (id.15983407) atestou que a vítima BRUNNA SOARES PACHECO que sofreu ofensa a sua integridade corporal, através de ação contundente, no qual ocasiou equimose violácea circular, medidndo 4cm de diâmetro, localizada no ombro direito, face posterior; equimose violácea oval, medindo 2cm x 1cm, localizada no ombro esquerdo, face posterior, equimose violácea circular, medindo 1cm de diâmetro, localizada no terço inferior da perna esquerda, face anterior.

Dessa forma, que o acervo probatório se mostra hígido para arrimar o édito condenatório, não havendo que se falar em absolvição por legítima defesa.

DA ISENÇÃO DE CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS

O apelante requer a concessão do benefício da justiça gratuita sob o fundamento que o apelante é hipossuficiente.

Anoto que, no processo penal, ainda que o réu seja pobre no sentido da lei, não faz jus a isenção das custas processuais, mas tão somente a suspensão da sua exigibilidade pelo período de 05 (cinco) anos, a contar da sentença final, quando então, em não havendo condições financeiras do apelante quitar o débito, restará prescrita a obrigação.

Nesse sentido, colaciono julgados do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. HIPOSSUFICIÊNCIA. JUSTIÇA GRATUITA. DESPESAS PROCESSUAIS. SUSPENSÃO. EXIGIBILIDADE. JUÍZO DA EXECUÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. É devida a condenação do réu, ainda que beneficiário da justiça gratuita, ao pagamento das custas processuais, cuja exigibilidade poderá ficar suspensa diante de sua hipossuficiência, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.
2. (...). 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp 1699679/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 06/08/2019, DJe 13/08/2019) (
GRIFEI
).

“EMENTA PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ARTIGO 804 DO CPP. BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA. ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE CUSTAS. IMPOSSIBILIDADE. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. FASE DE EXECUÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1.
Esta Corte sufragou o entendimento de que o beneficiário da justiça gratuita não faz jus a isenção do pagamento das custas processuais, mas tão somente a suspensão da exigibilidade destas, pelo período de 5 anos, a contar da sentença final, quando então, em não havendo condições financeiras de o recorrente quitar o débito, restará prescrita a obrigação
. 2. (...). 3. Agravo regimental improvido.” (
STJ
; AgRg no Recurso Especial nº. 1.656.323 - SC; Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura; Data de Julgamento: 30/07/2017) (
GRIFEI
)

Desse modo,
indefiro o pedido de concessão do benefício da justiça gratuita.

DA REDUÇÃO DO DANO MORAL ARBITTRADO
.

Por fim, a Defesa se insurge contra o valor arbitrado por dano moral de R$ 1.000,00 (mil reais), sob o fundamento de ser desproporcional, e o referido dano implicaria em prejuízo

no seu sustento de sua família.

O valor estabelecido pelo juízo sentenciante a título de indenização por danos morais somente pode ser revisto nas hipóteses em que o valor se revelar irrisório ou exorbitante, distanciando-se dos padrões de razoabilidade, o que não se evidencia no caso em tela, tendo em vista que o valor arbitrado fora R$ 1.000,00 (mil reais)

Nesse sentido
:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - LINHA TELEFÔNICA - CANCELAMENTO IMOTIVADO - DANOS MORAIS - QUANTUM INDENIZATÓRIO - MANUTENÇÃO. I. Na fixação da indenização pelos danos morais, deve-se atentar para as circunstâncias dos fatos e das partes, evitando o enriquecimento indevido, mas proporcionando à vítima uma satisfação e ao ofensor um desestímulo à prática de condutas abusivas. II. Não há que falar em majoração ou redução do quantum indenizatório arbitrado na sentença a título de indenização por danos morais, se tal valor revela-se razoável, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

(TJ-MG - AC: 10000222275604001 MG, Relator: Joemilson Donizetti Lopes, Data de Julgamento: 17/11/2022, Câmaras Cíveis / 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 21/11/2022)

APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – AMEAÇA E AGRESSÃO VERBAL – DANOS MORAIS CONFIGURADOS –– SUCUMBÊNCIA INTEGRAL DO REQUERIDO – HONORÁRIOS BEM FIXADOS. 1 - Ficou suficientemente demonstrado nos autos que o réu proferiu ameaças e ofensas (xingamentos) contra o autor. - O dano moral passível de indenização é aquele que se caracteriza pela ofensa à integridade mental e moral da vítima, que no caso sob exame ficou devidamente configurado. Tenha-se que o dano moral, por ser imaterial, não se demonstra pelos meios comuns de prova, mas se extrai da própria gravidade do ilícito praticado, que, no caso dos autos, é indiscutível, tendo suportado o demandante sofrimento que ofendeu sua dignidade. - A indenização fixada que deve ser majorada, ante a gravidade da conduta do réu. - A sucumbência é integral do requerido, nos termos da Súmula 326, do STJ. Os honorários sucumbenciais foram bem fixados, considerado o baixo valor da condenação, sendo aptos a remunerar condignamente o patrono do autor, e, portanto, incabível a sua redução (art. 85, §§ 2º e 8º, do CPC). RECURSO DO RÉU IMPROVIDO. RECURSO DO AUTOR PROVIDO.

(TJ-SP - AC: 10103843620198260132 SP 1010384-36.2019.8.26.0132, Relator: Maria Lúcia Pizzotti, Data de Julgamento: 23/02/2022, 30ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/03/2022)

Colhe-se que as sequelas sofridas pela ofendida são imensuráveis, tendo em vista que ela relatou que sofreu agressões físicas e morais praticada pelo seu próprio genitor, sofrendo inclusive lesões em seu corpo, cometido pelo réu, além da ofensa a sua integridade moral.

É clara a necessidade de se arbitrar valor proporcional e estritamente adequado à compensação do prejuízo extrapatrimonial sofrido pela vítima, não se tratando de caso de enriquecimento da vítima.

A Defesa não comprovou que a renda auferida pelo apelante, a justificar que o
quantum
aplicado na sentença estaria desproporcional a sua renda mensal.

Tratando-se de pedido pleiteado pelo órgão Ministerial na inicial acusatória, e devidamente aplicado pelo juízo originário, de forma razoável e proporcional, uma vez que fora arbitrado valor inferior ao salário-mínimo vigente, razão pela qual não acolho o pedido em questão.

Mantenho os termos da sentença.

Ante o exposto, acompanho o parecer da Procuradora de Justiça,
conheço do recurso
, para, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO
à pretensão recursal do apelante, mantido os termos da sentença.

É como voto.

Belém/PA,
10
de junho de 2024.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 11/06/2024